Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-71.2023.8.26.0428
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança.

Servidora pública municipal – Professor de Educação Básica II - Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade – Inviabilidade - EC 41/03 – Servidora titular de cargo de provimento efetivo que rompeu seu vínculo com o RPPS em 17.04.01 – Emprego público vinculado ao RGPS iniciado em 02.02.2020,

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança.

Servidora pública municipal – Professor de Educação Básica II - Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade – Inviabilidade - EC 41/03 – Servidora titular de cargo de provimento efetivo que rompeu seu vínculo com o RPPS em 17.04.01 – Emprego público vinculado ao RGPS iniciado em 02.02.2020, transformado em cargo público em 1.08.2011 – Irrelevância - Quebra de continuidade do vínculo estatutário manifesta – Exercício ininterrupto não caracterizado - Sentença reformada – Ordem denegada.

Dá-se provimento ao recurso interposto e à remessa necessária.